Tribunal: TCU
Processo: 012.944/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7582/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da então menor Anna Carolina Carneiro Ferreira, que deve ser considerado prejudicado, por perda de objeto, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal, art. 260, § 5o: 1. Processo TC- Processo 012.944/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anna Carolina Carneiro Ferreira (XXX.857.318-XX); Henrique Rego Nascimento Silva (XXX.225.944-XX); Juliana Moraes de Souza (XXX.939.862-XX); Marcela Patrícia Rego Nascimento (XXX.017.814-XX); Marcelino Rego do Nascimento Silva (XXX.225.964-XX); Maria Vera Passos Leão (XXX.148.494-XX); Sílvia Salsa Cavalcanti de Albuquerque (XXX.648.914-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.